Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida no apelo por não subsistirem elementos a corroborar a tese de violação de domicílio praticada pelos agentes policiais.

2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus, respectivamente, uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo.

3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.

4. Recursos conhecidos e não providos.